Tribunal: TJDFT
Processo: 0742229-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. POSSÍVEL FRAUDE. TUTELA DEFERIDA. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. CULPA EXCLUSIVA TERCEIRO. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
I – A tutela de urgência foi deferida para suspensão da cobrança de valores em seu cartão crédito, resultante de possível fraude, diante do perigo de dano à agravada, em razão do elevado valor das despesas.
II – A medida se mostra reversível, pois em eventual improcedência do pedido a agravada deverá ressarcir ao agravante os danos sofridos, art. 302, inc. I, do CPC.
III – A questão relativa à culpa exclusiva do consumidor, demanda dilação probatória e contraditório, o que será possível apreciar definitivamente após a instrução processual.
IV – Agravo de instrumento desprovido.